Tribunal: STF
Processo: ARE 1415314
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcrevo (eDOC 13, p. 1):



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. SERVIDOR MUNICIPAL. CONSELHO DE CLASSE. PISO SALARIAL. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO PROFISSIONAL. LEI FEDERAL. ART. 22, XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



     1- A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que conselhos profissionais possuem legitimidade para postular em juízo em favor da classe de profissionais que representa, inclusive no que diz respeito a (in)observância do piso salarial e da carga horária da categoria procissional.



     2- A jurisprudência é firme no sentido de que compete à União legislar privativamente sobre as condições para o exercício profissional (artigo 22, inciso XVI, da Constituição Federal). 



    3- A Administração Pública Municipal está adstrita ao cumprimento da lei, não lhe sendo possível remunerar uma categoria profissional em dissonância ao que preceitua a legislação correlata vigente. 



    4- No provimento de cargos públicos, é obrigatória a observância do piso salarial da categoria profissional e o limite máximo da jornada de trabalho, estabelecidos por lei federal. 



    5- O fato de o trabalho ser prestado por ocupante de cargo público, submetido a regime jurídico próprio, não afasta o direito à percepção de remuneração (limite mínimo) prevista, por lei federal, para a respectiva categoria profissional.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 37, X e XI, e 169 Constituição Federal, bem como à súmula vinculante 37 do STF.



    Nas razões recursais, aduz-se que (eDOC 15, p. 6):



    “A pretendia diferenças salariais nos termos da Lei 3.999/61, a qual dispõe sobre a remuneração de médicos e cirurgiões dentistas, não poderá ser aplicada no Município, eis que o vencimento e a remuneração dos servidores públicos municipais é fixada e corrigida por lei específica, nos termos da lei que cria o cargo e vinculada a prévia dotação orçamentária, conforme o artigo 169 da Constituição da República. ”



    Sustenta-se que (eDOC 15, p. 7):



    “A norma contida na Lei 3.999/61 não foi recepcionada pela Constituição, e todo o dispositivo que vincula o salário devido ao servidor ao salário mínimo, inclusive as leis que instituem os denominados salários profissionais, tornaram-se contrários ao texto constitucional. Então, é indevida a aplicação da legislação na questão em liça e na forma pretendida, visto que calcadas em dispositivo legal não recepcionado pela vigente ordem constitucional Acrescentamos ainda que a busca pela equiparação salarial não pode entrar em confronto com a remuneração estipulada em lei específica pela Administração Municipal.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso por concluir que o acórdão está em consonância com o entendimento do STF, além da necessidade de análise de norma infraconstitucional (eDOC 19).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na consonância do acórdão com o entendimento do STF e na necessidade de análise de norma infraconstitucional. Contudo, o agravante deixou de impugnar especificamente tais fundamentos, limitando-se a reiterar os argumentos do recurso extraordinário.



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente